Tribunal: TJMT
Processo: 0001948-08.2012.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001948-08.2012.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO - CPF: 328.798.571-04 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JUCELENE KUNCKEL DE ARAUJO - CPF: 430.058.101-00 (APELADO), MATEUS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 602.842.349-15 (APELADO), GEDILZA DE OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 064.484.388-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIA PROCESSUAL. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão configurados os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente diante das sucessivas diligências realizadas pelo exequente e da paralisação do feito por entraves atribuíveis ao Judiciário.

iii. razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente após a suspensão do processo, conforme dispõe o art. 921, § 5o, do CPC, o que não se verifica na hipótese.

4. O Banco do Brasil S.A. apresentou reiteradas manifestações processuais, como pedidos de citação, penhora, pesquisas patrimoniais e custeio de diligências, demonstrando inequívoca diligência processual.

5. A morosidade processual observada, com lapsos temporais atribuíveis ao Judiciário, afasta a configuração da inércia do credor e atrai a incidência da Súmula 106 do STJ.

6. A extinção da execução em razão da prescrição intercorrente viola os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 5o e 6o do CPC e art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente não se configura quando a parte exequente demonstra atuação diligente e contínua, adotando medidas aptas ao impulso do processo. 2. A paralisação do feito por demora exclusiva do Poder Judiciário não pode ser imputada ao credor, afastando-se a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da
“Ação de Execução de Título Extrajudicial”
(Processo no 0001948-08.2012.8.11.0023), ajuizada pelo ora apelante, contra EDVALDO DELLA VEDOVA DE ARAUJO, JUCELENE KUNCKEL DE ARAUJO, MATEUS RODRIGUES DE FREITAS e GEDILZA DE OLIVEIRA DE FREITAS, julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC (cf. Id. no 330967407).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso.

No mérito, alega que não houve inércia da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo promovido inúmeras diligências ao longo da tramitação, inclusive com o pagamento de custas, pedidos de citação, pesquisas patrimoniais e requerimentos de penhora.

Argumenta que a paralisação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ, e que a sentença recorrida viola os princípios da cooperação e da razoável duração do processo.

Requer, ao final, a cassação da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com apreciação dos pedidos pendentes (cf. Id. no 330967410).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alega a parte Apelante, Banco do Brasil S.A., que a sentença deve ser reformada, pois não houve inércia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo sido diligente durante todo o processo, com diversos requerimentos e pagamentos de custas, enquanto a demora na tramitação decorreu de fatores atribuíveis exclusivamente ao mecanismo judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em Cédula Rural Pignoratícia, considerando o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 70 do Decreto-Lei no 167/67.

De início, cumpre destacar que a prescrição intercorrente é instituto que visa sancionar a inércia do credor em promover os atos necessários ao andamento do processo executivo. Sua aplicação, portanto, pressupõe a caracterização de um comportamento desidioso da parte exequente, que deixa de adotar as providências que lhe competem para o regular prosseguimento do feito.

No caso em análise, verifica-se que a execução foi ajuizada em 26/07/2012, tendo como objeto a cobrança de valores representados pela Cédula Rural Pignoratícia no 4000218-7, com vencimento final em 15/06/2011. O processo tramitou por mais de 13 anos, sendo que apenas dois dos quatro executados foram citados, e não houve a efetiva constrição de bens suficientes para garantir a execução.

Contudo, ao contrário do que concluiu o juízo de origem, a análise detalhada da cronologia processual revela que não houve inércia do credor que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente. O que se observa é que o Banco do Brasil S.A. foi diligente ao longo de todo o processo, com diversos requerimentos e pagamentos de custas, enquanto a demora na tramitação decorreu de fatores atribuíveis exclusivamente ao mecanismo judiciário.

Conforme demonstrado nos autos, o exequente, ora apelante, adotou diversas providências para o regular andamento do feito, tais como: requerimento de intimação por edital do termo de penhora (12/11/2013); pedido de penhora via sistema BACENJUD (05/09/2014); requerimento de penhora de imóvel (26/01/2015); habilitação de novos procuradores (05/10/2016); requerimento de citação de todos os devedores (28/07/2017); pedido de penhora de imóveis (27/02/2018); juntada de comprovante de pagamento das custas para distribuição de carta precatória (20/07/2018); requerimento de pesquisas via sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD (27/09/2018); reiteração do pedido de pesquisa em sistemas conveniados (09/03/2021); informação de novo endereço para citação (07/07/2023); requerimento de penhora de imóvel específico (24/08/2023); reiteração do pedido de andamento do feito (21/11/2023); nova reiteração do pedido de penhora (12/03/2024); juntada de comprovante de pagamento da diligência para cumprimento do mandado (07/11/2024); pedidos de impulso processual (14/01/2025 e 08/04/2025); e requerimento de novas pesquisas de bens e reiteração do pedido de expedição do termo de penhora (17/06/2025 e 21/08/2025).

Por outro lado, constata-se que houve longos períodos de paralisação do processo por inércia do próprio Judiciário, destacando-se: entre 27/09/2018 e 13/04/2021 (aproximadamente 2 anos e 6 meses); entre 24/08/2023 e 24/07/2024 (11 meses); e entre 07/11/2024 e 03/06/2025 (quase 7 meses).

Nesse contexto, aplica-se ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” Embora o enunciado faça referência específica à citação, seu fundamento é plenamente aplicável a outras situações em que a demora no andamento do processo decorre de fatores atribuíveis ao mecanismo judiciário, e não à inércia da parte.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça, em caso análogo de minha relatoria, decidiu:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DILIGÊNCIA DO CREDOR. DEMORA NA CITAÇÃO POR ENTRAVES JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, ajuizada em 2007, sob o fundamento de prescrição do crédito, nos termos dos arts. 487, II, e 921, § 5o, do CPC.

2. O título executivo baseia-se em contrato de abertura de crédito com repasse FINAME, no valor de R$ 31.746,09, cujo vencimento final ocorreu em 31/10/2002.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executória encontra-se prescrita, tendo em vista a demora na citação do executado, e se essa demora pode ser imputada à inércia do exequente ou a entraves do aparelho judicial.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, sendo a ação ajuizada dentro do prazo legal.

5. A interrupção da prescrição exige a citação válida do devedor, conforme previsto no art. 202, I, do CC e art. 219 do CPC/1973. Contudo, nos termos da Súmula no 106/STJ, não se pode imputar ao credor a demora na citação decorrente de entraves do sistema judiciário.

6. Constatou-se que o exequente atuou com diligência durante todo o trâmite processual, requerendo diligências para localização do devedor, promovendo penhoras, atualizando cálculos e solicitando providências diversas, não havendo inércia a caracterizar a prescrição.

7. A citação foi efetivada por edital em 2012, após sucessivas tentativas frustradas, e a paralisação dos autos decorreu de fatores alheios à vontade do credor, não se podendo concluir pela prescrição direta da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

(N.U 0002228-09.2007.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

No mesmo sentido, em precedente desta Corte, restou consignado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DIRETA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto e virtude de decisão que afastou a alegação de prescrição e indeferiu o pedido de suspensão do processo, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição direta, considerando o prazo aplicável à Cédula de Crédito Bancário; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente em razão da demora na citação da Executada.

III. Razões de Decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário possui prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 44 da Lei no 10.931/2004 c.c. artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra e artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil, contado do vencimento da última parcela, ocorrido em 15/05/2019. A Execução foi ajuizada antes desse vencimento, em 31/03/2017, não se configurando a prescrição direta.

4. A Súmula 106 do STJ é aplicável ao caso, pois a demora na citação decorreu exclusivamente de entraves administrativos do Poder Judiciário, e não de inércia do Exequente, o que impede o reconhecimento de qualquer modalidade de prescrição durante esse período.

5. A prescrição intercorrente exige, nos termos do artigo 921 do CPC, a suspensão formal do processo, o que não ocorreu. Ademais, restou demonstrado que o Exequente adotou todas as diligências necessárias para localizar a Executada, não havendo paralisação imputável ao credor.

6. A citação por edital, realizada após esgotamento dos meios ordinários de localização, possui plena eficácia e não configura causa de paralisação do processo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela, nos termos do artigo 44 da Lei no 10.931/2004 c.c. artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A demora na citação, quando decorrente de entraves do mecanismo judiciário, não configura prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão formal do processo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, além de exigir a demonstração de inércia injustificada do Exequente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Código Civil, art. 206, §3o, VIII; Código de Processo Civil, arts. 238, 246, caput e §1o-A, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1992331/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 13/03/2023; STJ, Súmula 106; TJ-MT, AI no 1027059-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/02/2025; TJ-GO, AI no 5709188-37.2022.8.09.0051, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, 5a Câmara Cível.

(N.U 1009710-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

O espírito da referida súmula é justamente proteger a parte que atua de forma diligente, mas se vê obstada pela lentidão da máquina judiciária. Seria contrário aos princípios da boa-fé processual e da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC) transferir ao credor o ônus pela mora judicial, punindo-o com a extinção do processo por prescrição intercorrente quando ele cumpriu todos os seus deveres processuais.

Ademais, o art. 921, § 4o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, estabelece que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No entanto, essa norma não pode ser interpretada de forma a criar uma situação de impossibilidade probatória para o credor. Se o credor peticiona requerendo a penhora (o ato que lhe compete), mas o Judiciário leva meses para analisar o pedido, a não efetivação da penhora nesse ínterim não lhe é imputável.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 921 do CPC, tem entendido que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, não se configurando quando a parte exequente adota as providências que lhe competem, mas o processo não avança por motivos alheios à sua vontade.

No caso em análise, verifica-se que o exequente foi diligente ao longo de todo o processo, adotando as providências necessárias para o seu regular andamento. A demora na tramitação decorreu de fatores atribuíveis exclusivamente ao mecanismo judiciário, não podendo ser imputada ao credor.

Portanto, não estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser afastada a extinção do processo e determinado o seu regular prosseguimento.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução, com a apreciação dos pedidos pendentes de expedição de termo de penhora e realização de pesquisas de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026